Tribunal: TJDFT
Processo: 0726174-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO (RUXOLITINIBE). SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para obrigar o Distrito Federal a fornecer a medicação Ruxolitinibe.

2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo.

3. A saúde é direito fundamental e decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecida pela Constituição Federal.

4. Restando caracterizado o sofrimento físico e psíquico do paciente, a urgência do tratamento e a correta indicação da medicação para aumento da sobrevida e qualidade de vida (em razão da ineficácia de outros tratamentos), bem como o cumprimento dos requisitos listados no Recurso Especial no 1.657.156/RJ, o Poder Público deve fornecer a medicação prescrita.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.